Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 48136681).
2. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores recolhidos a título de IR desde maio de 2017 a março de 2018, em razão da isenção do imposto de renda por decorrência de doença grave – CARDIOPATIA GRAVE.
3. A embargante alega omissão no julgado ao argumento de que a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, é devida a partir da data em que fora comprovada a doença grave (diagnóstico médico - 11/08/2016) e não a data considerada pelo acórdão (emissão do laudo oficial – 02/04/2018). Aduz, ainda, o prequestionamento da matéria e busca sanar a omissão existente.
4. No caso, a pretensão para que seja considerada a data do diagnóstico médico como termo inicial para devolução dos valores recolhidos a título de imposto de renda, demonstra nítido interesse de reexame da matéria apreciada no Acórdão proferido, o que não se amolda a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
8. Os embargos de declaração não se prestam aos fins de prequestionamento, mas tão-somente para sanar eventuais contradições, omissões ou dúvidas na decisão recorrida. 9. Não constatada no acórdão recorrido qualquer violação aos preceitos contidos na Constituição Federal, não se deve cogitar de acolhimento de embargos declaratórios para fins exclusivos de prequestionamento.
10. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
11. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.